Tribunal: TJMT
Processo: 0006049-34.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006049-34.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOCIMARA DOS SANTOS SOUSA - CPF: 039.997.131-94 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVID FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 049.166.321-84 (APELANTE), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (ADVOGADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), GEISIVAN DE JESUS RODRIGUES - CPF: 018.361.342-23 (APELANTE), DAVID FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 049.166.321-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006049-34.2020.8.11.0015

APELANTE: GEISIVAN DE JESUS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. COAUTORIA. PROVA ROBUSTA CONTRA DAVID FERREIRA DOS SANTOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A GEISIVAN DE JESUS RODRIGUES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL.
DESPROVIMENTO DO RECURSO DE DAVID FERREIRA DOS SANTOS. APELO DE GEISIVAN DE JESUS RODRIGUES PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou dois acusados pela prática do crime de tráfico de drogas, por manterem em depósito, em distribuidora de gás e residência vizinha, porções de maconha e balança de precisão.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para manter a condenação de ambos os réus pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se, em relação a
GEISIVAN
é caso de desclassificação para o crime de posse de entorpecentes para consumo pessoal.

III. Razões de decidir:

3. Em relação a
DAVID FERREIRA DOS SANTOS
, o conjunto probatório é harmônico e robusto, composto por denúncia anônima, apreensão de motocicleta produto de furto, entorpecentes e balança de precisão, em imóvel de sua propriedade, utilizado como fachada para o tráfico.

4. Os depoimentos policiais são coerentes e convergentes, não havendo indício de suspeição ou animosidade com o acusado, sendo válidos para embasar a condenação.

5. Quanto a
GEISIVAN DE JESUS RODRIGUES
, os autos revelam apenas a apreensão de pequena porção de maconha em sua mochila, sem petrechos, indícios de tráfico ou vínculo com o coacusado, não se comprovando a coautoria ou o fim mercantil.

6. A quantidade reduzida e a ausência de elementos adicionais autorizam a desclassificação para posse de droga para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese:

7. Desprovimento do recurso de
DAVID
. Apelo de
GEISIVAN
provido.

Teses de julgamento:

“1. É válida a condenação por tráfico de drogas quando amparada em provas consistentes, inclusive em depoimentos policiais harmônicos e corroborados por outros elementos dos autos.”

“2. A ausência de vínculo entre os réus, a pequena quantidade de droga e a inexistência de instrumentos característicos da mercancia autorizam a desclassificação da conduta para o crime de posse para consumo pessoal.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CP, art. 29; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT/TCCR, Enunciado Orientativo n. 8.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006049-34.2020.8.11.0015

APELANTE: GEISIVAN DE JESUS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por Geisivan de Jesus Rodrigues e David Ferreira dos Santos, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal de Sinop, que condenou o primeiro à reprimenda de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 194 dias-multa, e o segundo à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, ambos pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A Defensoria Pública Estadual, atuando em favor de
GEISIVAN DE JESUS RODRIGUES
assevera a ausência de provas para condenação pelo crime de tráfico de drogas, postulando a desclassificação para o crime de posse de droga para consumo pessoal.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base.

A defesa de
DAVID FERREIRA DOS SANTOS
vindica sua absolvição, alegando a tese de ausência de provas para sua condenação.

A Promotoria de Justiça Criminal de Sinop requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opina pelo desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006049-34.2020.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
denunciou
DAVID FERREIRA DOS SANTOS
e
GEISIVAN DE JESUS RODRIGUES
pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006],
consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta, dos inclusos autos de inquérito policial que no dia
10 de julho de 2020
, por volta de
11h53
, em um comércio, localizado na Rua Manoel Santana, n. 2247, bairro Boa Esperança, nesta cidade de Sinop/MT, os denunciados
DAVID FERREIRA DOS SANTOS
e
GEISIVAN DE JESUS RODRIGUES
, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando um fim comum, trouxeram consigo e tinham em depósito, para fins de comercialização,
3 (três) porções
com massa líquida total de
433g (quatrocentas e trinta e três gramas)
de
maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro Boa Esperança, quando receberam informações de comércio de drogas em um
depósito de gás
, na rua Manoel Santana, bairro Boa Esperança. Ademais, informaram que
um indivíduo
tentava vender uma
motocicleta Yamaha YBR
, de cor vermelha,
produto de crime
.

Diante dessas informações, os policiais se dirigiram até o local e realizaram rondas, oportunidade em que
visualizaram
o denunciado
DAVID

empurrando referida motocicleta
e guardando dentro de uma casa ao lado da distribuidora de gás.

Ato contínuo, os policiais abordaram
DAVID
e na
área externa do depósito
foram localizados
2 (dois) tabletes de maconha
e
1 (uma) balança de precisão
, enrolados em um pano no chão. Nesta residência ao lado do depósito estava
GESIVAN
e terceira pessoa, onde fora encontrada
uma porção de maconha
em uma bolsa pertencente a este imputado.

A droga encontrada nos fundos do ponto comercial fora lançada da casa por
GESIVAN
, quando avistou a polícia.

Apurou-se que o depósito de gás era de
DAVID
e os militares observaram que havia poucos botijões e poucos produtos à venda, indicando que o comércio aparentemente lícito era usado de fachada para a venda de entorpecentes.

Conforme laudo preliminar, as
3 (três) porções
de
maconha
totalizaram
433g (quatrocentas e trinta e três gramas)
de massa líquida”.

Encerrada a instrução processual, o Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop, condenou
DAVID FERREIRA DOS SANTOS
e
GEISIVAN DE JESUS RODRIGUES
pela prática do crime de tráfico de drogas, reconhecendo, em relação ao segundo, a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas.

No atinente ao acusado
DAVID FERREIRA DOS SANTOS
sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta.

Na fase inquisitorial, o
PM CARLOS PAULO CICHASESKI
declarou:

“QUE NESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA EM PATRULHAMENTO PELO BAIRRO JD. BOA ESPERANÇA, OBTEVE UMA
DENÚNCIA ANÔNIMA
DE QUE
UM INDIVÍDUO
ESTARIA REALIZANDO O COMÉRCIO DE ENTORPECENTES EM UMA
DISTRIBUIDORA DE GÁS NA RUA MANOEL SANTANA DO BAIRRO BOA ESPERANÇA
, E
QUE ESTARIA TENTANDO VENDER UMA MOTOCICLETA YAMAHA YBR VERMELHA PRODUTO DE ROUBO
, EM POSSE DAS INFORMAÇÕES, EM PATRULHAMENTO PELA RUA SUPRA CITADA AVISTOU O SUSPEITO
DAVID FERREIRA
EMPURRANDO UMA MOTOCICLETA VERMELHA E
GUARDANDO DENTRO DE UMA CASA AO LADO DA DISTRIBUIDORA

DE GÁS
E LOGO APÓS TER RETORNANDO PARA DENTRO DA RESIDÊNCIA, APÓS A EQUIPE SE APROXIMAR DA RESIDÊNCIA LOGO VIU A MOTO EM CHECAGEM CONSTATOU-SE SER PRODUTO DE ROUBO/FURTO, LOGO APÓS A EQUIPE ABORDOU O SUSPEITO
DAVID
E NO
DEPÓSITO EXTERNO DE GÁS FORAM LOCALIZADOS DOIS TABLETES GRANDES DE MACONHA E UMA BALANÇA DE PRECISÃO ENROLADAS EM UM PANO NO CHÃO
, VALE RESSALTAR QUE A MOTOCICLETA HAVIA SIDO RETIRADA MOMENTOS ANTES DESTE DEPÓSITO EXTERNO E COLOCADO NA CASA AO LADO, ONDE NESTA SEGUNDA RESIDÊNCIA ESTAVAM OS SUSPEITOS NADSON E
GESIVAN
, QUE NA BUSCA NA RESIDÊNCIA
GESIVAN
INFORMOU QUE
POSSUÍA UMA PEQUENA PORÇÃO DE MACONHA EM SUA MOCHILA
, VALE RESSALTAR QUE O DEPÓSITO DE GÁS DE PROPRIEDADE DE DAVID, POSSUÍA POUCOS BOTIJÕES E POUCOS PRODUTOS À VENDA, O QUE LEVA ESTA EQUIPE POLICIAL A CRER QUE O DEPÓSITO DE GÁS ERA APENAS DE FACHADA PARA A VENDA DE ENTORPECENTES.DIANTE DOS FATOS ESTA GUARNIÇÃO CONDUZIU OS SUSPEITOS SEM LESÕES CORPORAIS PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. REGISTRA-SE A MOTOCICLETA YBR DE COR VERMELHA PLACA NJP-7983 FOI ENCAMINHADA AO PÁTIO DO GUINCHO CATARINENSE”.

A mesmíssima versão foi confirmada, na esfera extrajudicial, pelo
PM RODRIGO VARELA FERREIRA
.

Na fase judicial, o
PM JULEVER FREITAS CAETANO DA SILVA
, assim consignou:

“que estava realizando patrulhamento tático no bairro Boa Esperança quando receberam uma denúncia anônima de que
havia dois indivíduos vendendo uma motocicleta produto de furto e também realizando o comércio ilícito de drogas no estabelecimento de gás
. Em diligências,
a equipe localizou o réu DAVID no local
, onde realizada a abordagem
encontraram uma quantidade de entorpecentes no estabelecimento de venda de gás
, mas que havia pouco botijão de gás e outros bens para comercializar. Asseverou que ao checar a motocicleta (Yamaha, cor vermelha) constatou-se que realmente era produto de crime. Afirmou que o Major Varela localizou as duas substâncias de entorpecentes e a balança de precisão. Disse que é típico dos autuados negarem a propriedade da droga e apetrechos, mas não se recordou se os réus se pronunciaram nesse sentido. Aos questionamentos da Defesa, respondeu que com o DAVID foi o outro policial que encontrou o entorpecente. Disse que o responsável pelo depósito de gás era o DAVID. Destacou que o depósito e a residência eram ‘conjunto’, no mesmo lugar. Disse não se recordar onde estava Geisivan”.

O
PM RODRIGO VARELA FERREIRA
, por sua vez, assinalou o seguinte:

“confirmou o envolvimento dos acusados com o crime descrito na denúncia, descreveu que
a equipe recebeu informações narrando o comércio ilícito de entorpecentes em uma distribuidora de gás
, no bairro Boa Esperança,
bem como haveria um veículo produto de furto dentro do estabelecimento
. Disse que diante das informações, os policiais iniciaram patrulhamento próximo na localidade, de longe
avistaram o suspeito empurrando a motocicleta retirando do depósito e guardando em uma residência ao lado
. Em seguida, a equipe aproximou-se e de pronto constataram que o veículo era produto de furto e, averiguada situação de flagrante,
o policial adentrou no pátio do estabelecimento e localizou, enrolado em um pano algumas porções de substância entorpecente e uma balança de precisão, ao lado de uma grade que cercava os botijões de gás, no chão
. Contou que, após adentraram na residência ao lado do estabelecimento, onde se encontravam dois suspeitos,
um deles de pronto confessou aos agentes que tinha uma pequena porção de maconha em sua mochila
, que foi localizada pelos policiais. Salientou que chamou atenção dos policiais o fato de o estabelecimento, apesar de se tratar de um depósito de gás, ter poucos produtos para venda, levando a compreender que poderia se tratar de local de ‘fachada’ para a prática de condutas ilícitas. Á Defesa, disse que a maior parte do entorpecente foi localizada dentro do depósito e uma pequena porção dentro da residência de Geisivan. Asseverou que não havia possibilidade de o entorpecente ter sido arremessado, pois estava enrolado em um pano como se estivesse sido colocada e não jogada”.

O também
PM CARLOS PAULO CICHASESKI
confirmou, em juízo, a apreensão da motocicleta e dos entorpecentes.

Apesar de o
PM JULEVER FREITAS CAETANO DA SILVA
ter declarado, em juízo, que a denúncia anônima consistia na prática da mercancia de estupefaciente por
duas
pessoas, certo é que, na fase inquisitorial, os policiais foram uníssonos em afirmar que receberam a informação de que
“um indivíduo”
estava comercializando drogas em uma distribuidora de gás na Rua Manoel Santana, e que tal suspeito também estaria tentando vender uma motocicleta produto de roubo.

Assim que chegaram próximo ao local, os policiais visualizaram
DAVID FERREIRA
empurrando a motocicleta, guardando-a dentro de uma residência que fica ao lado da distribuidora de gás.

Vale destacar que a Distribuidora de Gás
NORTÃO GÁS
pertence ao acusado
DAVID FERREIRA DOS SANTOS
.

Após checar a motocicleta e confirmar que ela se tratava de produto de roubo/furto, os policiais encontraram
“
dois tabletes grandes
de
maconha
e uma
balança de precisão
enroladas em um pano no chão”
, que estava no depósito externo da
DISTRIBUIDORA NORTÃO GÁS
.

Os policiais asseveraram que a motocicleta havia sido retirada, momentos antes, deste depósito externo e deixada na casa ao lado.

Apesar de a defesa sustentar que a condenação de
DAVID
não pode se basear exclusivamente na palavra dos policiais responsáveis pela prisão, certo é que o depoimento prestado pelos militares foram firmes e convincentes no sentido de apontar a existência de denúncia anônima dando conta de que um indivíduo, em uma Distribuidora de Gás na Rua Manoel Santana, Bairro Boa Esperança, estava comercializando substância entorpecente e tentando vender uma motocicleta subtraída.

Os policiais confirmaram que, em diligências, visualizaram
DAVID
empurrando uma motocicleta vermelha, e encontraram, no lado externo da Distribuidora, considerável quantidade de maconha e uma balança de precisão, enroladas em um pano no chão, confirmando, assim, a denúncia recebida.

Some-se a isso que os policiais foram uníssonos em afirmar que o depósito de gás possuía poucos botijões e produtos à venda,
“levando a compreender que poderia se tratar de local de fachada para prática de condutas ilícitas”
, conforme afirmado pelo
PM RODRIGO VARELA FERREIRA
.

Não há nos autos nenhuma evidência da existência de animosidade entre
DAVID
e os policiais responsáveis pela prisão, afastando, assim, o interesse deles em imputar falsamente ao réu a prática delitiva.

Neste ponto, faço minhas as palavras do Juiz Anderson Clayton Dias Batista, prolator da sentença condenatória,
verbis
:

“Como se pode observar, as provas materiais e testemunhais colhidas constituem indestrutível e harmônico conjunto a indicar a autoria do delito. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão dos acusados, se mostram idôneas e em harmonia com os demais elementos probatórios dos autos.

Destaca-se que inexiste qualquer fato que coloque em suspeição os depoimentos prestados pelos policiais, os quais prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não possuem, a priori, motivo algum para sordidamente incriminarem pessoas inocentes.

Não houve qualquer impugnação ao depoimento dos policiais militares, seja na fase inquisitorial, seja posteriormente em audiência de instrução processual.

Não se deve olvidar que os depoimentos dos agentes públicos valem como prova, pois no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso
‘A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita’
(STF, RTJ 68/54)”.

Outro não é o posicionamento adotado neste Sodalício, segundo o qual
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

De mais a mais, conquanto
GEISIVAN DE JESUS RODRIGUES
, na fase inquisitorial, tenha admitido que toda a droga encontrada fosse sua, buscando afastar a responsabilidade de
DAVID FERREIRA DOS SANTOS
, dizendo que
“ao perceber a presença da PM jogou os dois pedaços de maconha e a balança apreendida por cima do muro”
, certo é que o
PM RODRIGO VARELA FERREIRA
, em juízo, foi enfático ao asseverar que
“não havia possibilidade de o entorpecente ter sido arremessado, pois estava enrolado em um pano como se tivesse sido colocada, e não jogada”
.

Forte em tais razões, deve ser mantida a condenação imposta a
DAVID FERREIRA DOS SANTOS
.

O mesmo raciocínio não se aplica ao corréu
GEISIVAN DE JESUS RODRIGUES
.

Os policiais afirmaram que visualizaram
DAVID
empurrando a motocicleta, guardando-a dentro de uma casa que fica ao lado da
DISTRIBUIDORA NORTÃO GÁS
.

Nessa residência estavam
NADSON
e
GESIVAN
.

Na busca realizada no imóvel,
GESIVAN
informou aos policiais que
“possuía uma pequena porção de maconha em sua mochila”
.

Antes de tudo, convém salientar que não se sabe a quantidade exata de droga apreendida na mochila de
GESIVAN
, uma vez que as
três porções
foram pesadas em conjunto.

Sabe-se, porém, conforme depoimento prestado pelo
PM RODRIGO VARELA FERREIRA
, que
“a maior parte do entorpecente foi localizada dentro do depósito, e uma pequena porção dentro da residência de
GEISIVAN
”
.

Além disso, não se extrai dos autos nenhum indicativo de que
GEISIVAN
estivesse atuando na prática da mercancia de drogas, ou que tivesse algum vínculo criminoso com
DAVID
.

Conforme acima alinhavado, os policiais afirmaram na fase inquisitorial que receberam denúncias anônimas dando conta de que
um
indivíduo estaria realizando o comércio de drogas na Distribuidora de Gás, na Rua Manoel Santana, de propriedade de
DAVID
, e que ele estaria tentando vender a motocicleta subtraída.

Não há provas, portanto, que
GEISIVAN
estivesse envolvido na prática do tráfico de drogas, ou atuando em coautoria com
DAVID
na mercancia de estupefaciente.

Os policiais encontraram apenas uma pequena porção de maconha na mochila de
GEISIVAN
, não localizando nenhum petrecho utilizado para prática da mercancia de drogas.

Nesse diapasão, conquanto a motocicleta subtraída tenha sido guardada por
DAVID
na residência de
GEISIVAN
, não se extrai dos autos base empírica a comprovar a participação deste na prática do comércio malsão.

Com base em tais premissas, não havendo provas irrefutáveis da destinação mercantil do entorpecente encontrado com
GEISIVAN
, a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006] é medida de rigor.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
DAVID FERREIRA DOS SANTOS
, mantendo-se inalterada, em relação a ele, a sentença hostilizada, e
DOU PROVIMENTO
ao apelo de
GEISIVAN DE JESUS RODRIGUES
, a fim de desclassificar a conduta a ele imputada para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006] e, por esta razão determino a
urgente
remessa de
fotocópia integral dos autos
ao Juizado Especial Criminal de Sinop para a adoção das providências necessárias, ressaltando que a prescrição da pretensão punitiva ocorrerá, ao que consta dos autos, em
19/9/2025
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025